Tribunal: TJMT
Processo: 1026151-11.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026151-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERGIO BOSSE - CPF: 103.889.319-49 (EMBARGANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PASEP – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA

OCORREU O SAQUE QUANDO DA APOSENTADORIA - MATÉRIA DECIDIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRARIEDADE – PRETENSÃO È REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1026151-11-2022

EMBARGANTE: SERGIO BOSSE

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Sergio Bosse
, em face do acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante,

mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição ao fundamento de que, no caso,
o prazo prescricional é decenal e se inicia a partir do dia em que o titular possui ciência dos desfalques na conta PASEP,

sendo registrada essa ciência no momento da realização do saque, no caso,
31/10/1991, tornando-se
inevitável o reconhecimento da prescrição.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça constante do TEMA
1150, "O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Verbera que
o Embargante teve ciência dos desfalques em 01/10/2022,
data em que recebeu os documentos do Banco Apelado, conforme protocolo fornecido de modo que quando do ajuizamento da ação, não havia ocorrido o prazo prescricional.

Assinala que há prova inequívoca que o Embargante teve ciência dos desfalques em 01/10/2022, pugnando pelo provimento dos Embargos de Declaração para que seja afastada a prescrição e, subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade da decisão, determinando-se o retorno dos Autos ao Juízo de origem para regular seguimento.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contrariedade, acrescentando que o Embargante busca a rediscussão da matéria. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do Recorrente quanto ao ajuizamento da demanda em que busca de discutir alegados desfalques ocorridos em sua conta Pasep.

Sustenta o Embargante que teve conhecimento inequívoco dos desfalques quando obteve os documentos junto à Instituição Financeira em 01/10/2022, de forma que quando do ajuizamento da ação não havia ocorrido o instituto da prescrição.

Cumpre anotar que os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para que seja sanada eventual omissão, obscuridade ou contrariedade na decisão o que não se verifica no caso em análise.

Constata-se que
o acórdão é claro ao fundamentar que o termo inicial da prescrição ocorre quando a parte teve ciência dos alegados desfalques em sua conta o que no caso ocorreu quando do saque realizado na aposentadoria do Embargante,
valendo ressaltar para evitar repetições que a decisão foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Cumpre verificar, no caso em análise, se já se efetivou a prescrição da pretensão do Autor quanto ao recebimento de eventuais diferenças de valores faltantes em sua conta PASEP.

Sustenta, em síntese, o Apelante que por ocasião de sua aposentados ao levantar o valor de sua conta PASEP em 31/10/1991, constatou existência de valor irrisório, fato que lhe causou estranheza e indignação, tendo em vista que trabalhou no serviço público por longos anos e o valor constante em sua conta PASEP de apenas CZ$ 409.691,00 era irrisório, sobrevindo a sentença recorrida.

Inconformado, o Apelante sustenta que o marco inicial para a contagem da prescrição deve ser 25/05/2022, quando recebeu os extratos do Banco.
.

Argumenta quanto à responsabilidade do Banco recorrido pela administração e preservação dos valores vinculados ao PASEP e o direito à restituição integral dos valores desfalcados, devidamente corrigidos, além da compensação pelos danos suportados.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da não ocorrência de prescrição e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante o recurso não prospera.

A teor do precedente vinculante fixado pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 1.150 a pretensão do ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Havendo, ainda como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.
.

Em que pese à alegação do Apelante, verifica-se da análise dos documentos constantes dos Autos que o conhecimento dos alegados desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu em 25/02/2022, como sustenta o recorrente, mas sim na data em que teve conhecimento do saldo constante de sua conta individual Pasep, ou seja, no momento do saque disponível o que ocorreu em 31/10/1991, que conforme afirma o próprio Apelante, constatou valor irrisório que lhe causou estranheza e indignação.

É cediço que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Dessa forma, verifica-se que na data de 31/10/1991, a parte autora realizou o levantamento da quantia disponível em sua conta, momento em que, portanto, tomou conhecimento do saldo constante em sua conta individual do PASEP,
iniciando-se, nesta data o prazo prescricional de 10 (dez anos), para ajuizamento da ação de forma que, efetivamente, a prescrição no caso é medida que se impõe.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento na prescrição da pretensão indenizatória, reconhecendo que o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 2000, data em que a autora resgatou o saldo disponível de sua conta vinculada ao PASEP.

A autora sustenta que somente tomou conhecimento dos desfalques em sua conta em meados de 2021, quando solicitou os extratos detalhados junto ao banco réu, e postula o reconhecimento da não ocorrência da prescrição, a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais, e a reforma da sentença.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão ao ressarcimento dos danos materiais e morais vinculados ao PASEP está prescrita; (ii) qual é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, considerando o conhecimento dos desfalques.

Razões de decidir

Nos termos do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como termo inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados
.

Restou demonstrado nos autos que a autora tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP em 2000, por ocasião do saque realizado, momento em que iniciou o prazo prescricional
.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada, que se dá com o saque."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.836.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão nº 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Desª Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 03.11.2023 (N.U 1044324-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO - TEORIA DA ACTIO NATA- PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora para indenização por danos materiais relacionados ao Programa PASEP. A embargante alega contradição interna quanto à aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil e do termo inicial baseado na ciência inequívoca da violação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: (i) se há contradição entre os fundamentos adotados no acórdão recorrido e sua conclusão quanto à contagem do prazo prescricional; e (ii) se, aplicando a teoria da actio nata, está configurada a prescrição da pretensão judicial.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, especificamente quanto à aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, aliado ao princípio da actio nata (art. 189 do CC/2002), que fixa o início da contagem do prazo prescricional na data de ciência inequívoca pela vítima. 4. Comprovado nos autos que a ciência da violação ocorreu em 26/05/2010, data do saque integral dos valores na aposentadoria da parte embargada, sendo a ação proposta somente em 18/03/2022, o prazo prescricional decenal foi ultrapassado.

5. Precedentes do STJ confirmam a incidência do prazo decenal e a aplicação do termo inicial com base no conhecimento inequívoco da lesão (Tema 1.150).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão e inverter o ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002 é aplicável às ações de indenização por danos materiais decorrentes de má gestão de valores vinculados ao PASEP.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data de ciência inequívoca pela parte do desfalque ou da lesão."

(N.U 1006559-95.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques
. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao
Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. (N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)”.

Desse modo, de acordo com o entendimento fixado pelo julgamento do tema n. 1150, de que o prazo prescricional decenal se inicia a partir do dia em que o titular possui ciência dos desfalques, e sendo registrada essa ciência no momento da realização do saque, no caso, 31/10/1991 se torna inevitável o reconhecimento da prescrição, não merecendo reforma a sentença recorrida, tendo em vista que está em conformidade com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos”.

Neste contexto,
apesar dos argumentos sustentados pelo Embargante, não verifico ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o presente recurso, já que
a questão foi devidamente analisada de forma clara quando da sua apreciação.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão do Embargante é rediscutir a questão pretendendo que seja reconhecido termo inicial da prescrição diverso do constante do acórdão, no entanto,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025